Tribunal: TJDFT
Processo: 0000716-08.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA SENTENÇA À DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de apreciação do requerimento de gratuidade de justiça, formulado antes do proferimento da sentença, aliada à inexistência de intimação válida do advogado regularmente habilitado ou cadastrado para ciência do decisum, configura nulidade processual, ainda que tenha sido certificado o trânsito em julgado.2. Reconhecida a nulidade pelo próprio Juízo de origem, impõe-se a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal, nos termos dos arts. 280 e 281 do Código de Processo Civil.3. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente.4. As regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida somente com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 4.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.5. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos.6. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB.7. No caso em exame o apelante demonstrou auferir rendimentos brutos mensais no valor de R$ 1.306,47 (mil e trezentos e seis reais e quarenta e sete centavos). Por essas razões a gratuidade de justiça deve ser concedida em favor do apelante.8. Como reforço argumentativo, convém registrar, ainda, que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem autoriza o reconhecimento de seu deferimento, à luz do entendimento consolidado dos Tribunais, mesmo na hipótese de o recurso ser considerado intempestivo.9. Recurso conhecido e provido.